Tribunal: STF
Processo: RE 1575532
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e processual civil Recurso extraordinário. Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Acórdão alinhado ao entendimento firmado no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Alegada incompetência da Justiça estadual. Ação ajuizada antes do resultado do julgamento de mérito do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Alegada ofensa ao princípio da separação de Poderes e da reserva do possível. Improcedência. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que, em mandado de segurança impetrado por cidadão necessitado, determinou o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de saúde, afastando alegações de incompetência da Justiça estadual, de limitação à lista do SUS e de violação à separação dos Poderes. O acórdão manteve o entendimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos e a competência comum para garantir o direito à saúde.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça estadual é competente para julgar demanda sobre fornecimento de medicamento não incluído na listagem oficial do SUS e (ii) determinar se o Estado do Piauí tem responsabilidade solidária no dever de assegurar o fornecimento do medicamento pleiteado.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal reafirma que a responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo que o cidadão demande qualquer desses entes isoladamente.



    4. O Tribunal de origem aplicou corretamente a tese firmada no Tema RG nº 793 (RE nº 855.178-RG/SE), segundo a qual o tratamento médico adequado é dever comum dos entes federados.



    5. A alegação de incompetência da Justiça estadual não prospera, pois o Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243/SC), que trata da fixação de competência nas ações relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, aplica-se apenas a demandas ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito (19/09/2024), enquanto a presente ação foi proposta em 02/04/2014.



    6. O acórdão recorrido não afronta o princípio da separação dos Poderes e da reserva do possível, uma vez que o Judiciário atua para assegurar o cumprimento de direito fundamental constitucionalmente garantido.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 23, inc. II, 37, 109, inc. I, 165, § 5º, 167, incs. I e VI, 195, § 5º, 196, 197 e 198; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178-RG/SE (Tema nº 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234), Tribunal Pleno, j. 19/09/2024; STF RE nº 1.366.243-ED/SC (Tema nº 1.234), Tribunal Pleno, j. 16/12/2024; e STF ARE nº 1.545.660-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/08/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPROCEDENTES AS ALEGATIVAS DO ESTADO DO PIAUÍ DE QUE NÃO É OBRIGADO A FORNECER MEDICAMENTOS ESTRANHOS À LISTAGEM DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE QUE É NECESSÁRIA PROVA DA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO FORNECIDO PELO SUS. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NA ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL ALEGADA GENERICAMENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 89, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 37, 109, inc. I e 196 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “há claro interesse da União neste processo, pois é o ente responsável pelos repasses financeiros às demais unidades federadas” (e-doc. 64, p. 5).



    3.2. Sustenta que “o medicamento deferido, como afirma o próprio recorrido, sendo isso fato incontroverso, não consta da Portaria nº 2.577/06, do Ministério da Saúde” (e-doc. 64, p. 8).



    3.3. Afirma que “a decisão proferida merece ser anulada/reformada, pois o egrégio Tribunal de Justiça do Piauí, ao determinar ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde do Estado que adote as providências necessárias para o fornecimento mensal, e enquanto durar a moléstia, do medicamento vindicado aos pacientes, violou flagrantemente os seguintes diversos dispositivos da CF (art. 109, I c/c art. 196 e art. 2º c/c art. 37)” (e-doc. 64, p. 15).



    3.4. Pede que se “dê provimento ao presente recurso extraordinário, para que seja anulado ou reformado o acórdão proferido, sendo, por conseguinte, denegada a segurança pleiteada” (e-doc. 64, p. 15).



    4. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para o Colegiado a quo em razão do Tema RG nº 793.



    5. O Pleno do TJPI, em juízo de adequação ao Tema RG nº 793, manteve o acórdão recorrido, que ficou assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM. ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FUNDAMENTO EXPRESSO NO ARESTO CONTROVERTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO PROMOVIDO. I. Compulsando atentamente os autos do processo, é possível observar que, em várias ocasiões, o acórdão objeto da controvérsia deixou absolutamente claro e transparente que, dada a competência constitucional comum prevista no art. 23, II, da Constituição "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência", bem assim que nos termos do que proclama o art. 196, do Texto Magno, "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". II. Quanto ao sujeito especificamente condenado no caso vertente, não pode haver qualquer dúvida, visto que a sentença apenas faz lei entre as partes, é dizer, sua eficácia é inter partes, de modo que, tendo a demanda sido ajuizada em face do Estado do Piauí, incumbe-lhe a responsabilidade de cumprir as obrigações ali impostas. III. Assim, não havendo qualquer motivo para a promoção da retratação do acórdão objeto da controvérsia, é mister mantê-lo em sua integralidade.” (e-doc. 91, p. 3).



    6. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 96).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) A justiça estadual é competente para julgar a presente demanda.



    Com efeito, cuida-se de entendimento consolidado neste Sodalício, existindo, inclusive, súmula a respeito:



    SÚMULA Nº 06:



    A justiça estadual é competente para processar e julgar ação contra o Estado e os municípios piauienses que tenha por objeto o fornecimento de remédio indispensável à promoção, proteção e recuperação da saúde de pessoas necessitadas, na forma da lei.



    Ademais, sobre a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos à população, dúvida não há tratar-se de responsabilidade solidária, partilhada indiferentemente entre todos os componentes da federação brasileira, de modo que o pleito pode ser intentado contra qualquer deles.



    (...)



    Com efeito, não se pode admitir que o direito fundamental à saúde fique a mercê de entraves de índole meramente burocrática, notadamente a ausência de inclusão em lista elaborada pelo Poder Executivo.



    (...)



    Insubsistem, assim, as argumentações do Estado do Piauí de que não estaria obrigado a fornecer medicamentos estranhos à listagem produzida pelo Ministério da Saúde, e de que competiria à parte autora a prova da ausência de tratamentos alternativos oferecidos pelo SUS.” (e-doc. 37, p. 2-16).



    8.1. Veja-se, ainda, trecho do acórdão proferido em juízo de retratação pelo Tribunal de origem:



    “Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, impetrado por JOSE CIRILO DE ARAUJO, devidamente qualificado, contra ato de autoridade praticado pelo SECRATÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ, processo n° 0002101-47.2014.8.18.0000, em que pleiteia o custeio de procedimento cirúrgico artoplastia total de quadril, alegando responsabilidade solidaria dos entes da federação.



    (...)



    Compulsando atentamente os autos do processo, é possível observar que, em várias ocasiões, o acórdão objeto da controvérsia deixou absolutamente claro e transparente que, dada a competência constitucional comum prevista no art. 23, II, da Constituição "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência", bem assim que nos termos do que proclama o art. 196, do Texto Magno, "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Quanto ao sujeito especificamente condenado no caso vertente, não pode haver qualquer dúvida, visto que a sentença apenas faz lei entre as partes, é dizer, sua eficácia é inter partes, de modo que, tendo a demanda sido ajuizada em face do Estado do Piauí, incumbe-lhe a responsabilidade de cumprir as obrigações ali impostas.” (e-doc. 91, p. 4-5).



    9. O acordão do Tribunal de origem, quanto à responsabilidade solidária entre os entes federados, está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    10. Quanto à alegada incompetência da Justiça estadual para julgar a presente ação, registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 1.366.243/SC, Tema RG nº 1.234, fixou, no ponto, a seguinte tese: “Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.”



    11. No entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração, no Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)”.



    12. Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal assentou, quanto à competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA LOCOMOÇÃO ATÉ INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO PODER PÚBLICO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.545.660-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/08/2025, p. 27/08/2025; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator